Tribunal: TJMT
Processo: 1012010-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012010-81.2020.8.11.0000
RECORRENTE: NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA – ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 59522960) interposto por NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA – ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 56532461):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E ANOTAÇÕES NEGATIVAS EM NOME DA RECUPERANDA E DE SEUS SÓCIOS – DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O mero deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão das inscrições nos cadastros de devedores e de protestos realizados em nome da empresa em recuperação judicial e de seus sócios, o que apenas se permite depois de aprovado o plano de recuperação judicial, em decorrência da novação da dívida”. (N.U 1012010-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de instrumento, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, reformou a decisão prolatada nos Autos da Recuperação Judicial de n. 1000786-14.2020.811.0044, e afastou a suspensão das anotações negativas e dos protestos realizados em nome da empresa recuperanda e dos seus sócios.
A Recorrente alega violação ao artigo 47 da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que a manutenção das referidas anotações e protestos inviabiliza o pleno cumprimento do plano de recuperação judicial, uma vez que impede a pactuação de novos negócios.
Recurso tempestivo (id 59589468).
Contrarrazões no id 64505970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 47 da Lei n. 11.101/05, a Recorrente alega que a partir do deferimento pleito de recuperação judicial da empresa, a fim de manter as suas atividades, é possível a suspensão da anotação do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII